Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA LIMITADA E SEM CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCUMPRIDA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A Reclamação é medida extraordinária, não se tratando de recurso, mas sim de medida excepcional para o controle da atuação jurisdicional
2. Ofende a autoridade de decisão emanada de Turma Cível a instauração de incidente de falsidade com posterior reconhecimento de perda de objeto por utilizar prova emprestada limitada e não submetida ao contraditório, uma vez que restou determinado o processamento e resolução do incidente de falsidade documental de todos os documentos impugnados pela ré.
3. Reclamação conhecida e provida. Decisão cassada.